Tribunal: TJES
Processo: 0007018-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007018-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICKON BRITO PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mayckon Brito Pimenta contra sentença que o condenou pela prática do crime de latrocínio tentado. O recorrente pleiteia a desclassificação para furto tentado, ou a revisão da dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para furto tentado;
(ii) se a dosimetria da pena foi corretamente realizada;
(iii) se há direito do apelante de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais que atenderam à ocorrência.

4. O recorrente, após subtrair motocicletas das vítimas, utilizou objeto perfurante para agredi-las, causando ferimentos graves, o que demonstra o dolo eventual para o resultado morte, afastando a tese de furto tentado.
5. A pena-base foi fixada com razoabilidade, considerando as circunstâncias do crime, sendo redimensionada para 20 anos de reclusão na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da menoridade relativa.

6. Aplicado o redutor da tentativa (art. 14, II, CP), a pena final foi fixada em 10 anos de reclusão e 10 dias-multa.
7. Mantido o regime inicial fechado e negado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a manutenção da prisão preventiva ao longo da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena imposta, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007018-98.2023.8.08.0024

APELANTE: MAYCKON BRITO PIMENTA

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MAYCKON BRITO PIMENTA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VI
TÓRIA/ES
,

cujo conteúdo, em síntese, norteou a procedência da
pretensão punitiva
E
statal para condenar o apelante pela prática do delito de
latrocínio,
na sua modalidade tentada
.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que: A conduta deve ser desclassificada, para ser considerada a ocorrência do crime de furto tentado; Que somente lesionou a vítima em razão de desvantagem numérica, tentando se defender; A pena-base fora fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação apta para tanto; É de ser reconhecida a menoridade relativa na segunda fase da dosimetria; Possui direito inconteste para apresentação de recursos em liberdade.

Pois bem. O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
no dia 19 de outubro de 2023, por volta de 15 horas e 40 minutos, na Avenida Dante Micheline, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado subtraiu, para si, em comunhão de esforços com outro individuo não identificado, a motocicleta placa SGB0D39, pertencente a Jonathan Santos Coutinho e a motocicleta placa SFU7C12, pertencente a João Paulo Souza de Oliveira, sendo que, após a subtração, para assegurar a detenção dos bens e sua impunidade, agrediu fisicamente as vítimas.

Consta dos autos que o denunciado e o indivíduo não identificado violaram as ignições das motocicletas com um material metálico e deram partida nos veículos. As vítimas, que estavam praticando esportes na areia da Praia de Camburi, avistaram o denunciado e o outro indivíduo forçando a ignição das motocicletas e correram para impedir que fossem levadas.

O indivíduo não identificado se evadiu e não foi encontrado. Já o denunciado, para assegurar sua impunidade, efetuou golpes com o mesmo instrumento metálico que violou a ignição das motocicletas, causando lesão no braço esquerdo da vítima Jonathan e na região do tórax da vítima João Paulo, assumindo o risco de causar a morte das vítimas, que somente não se efetivou porque houve reação e foram prontamente socorridas.

Mesmo feridos, os ofendidos conseguiram deter o denunciado até a chegada de Policiais Militares.”

Primeiramente destaco que a autoria da conduta imputada restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que:
1.
A vítima João Paulo destacou em juízo que a denúncia é realmente verdadeira; reafirmou que foram tentar impedir que as motos descritas na denúncia fossem subtraídas pelo apelante, oportunidade em que este, utilizando-se da chave de fenda já manejada para dar partida nas motos, efetuou vários golpes em face das vítimas, para obter sucesso na empreitada criminosa. Que o apelante lhe atingiu com vários golpes, atingido o seu peito e o pulmão, que fora perfurado;
2.
O relato não destoa dos depoimentos prestados por policiais que atuaram na ocorrência;
3.
A palavra da vítima deve preponderar em casos como tais, e com maior intensidade diante de tese defensiva (de legítima defesa) que se projetou de forma isolada nos autos.

Tudo, inclusive, como descrito e transcrito na sentença impugnada, revelando a impossibilidade de desclassificação.

Conclui-se, portanto, que os elementos de prova demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, a evidenciar o
animus necandi
do apelante, e mesmo se não fosse esta a sua intenção, o réu agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação.

Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicídio, ou assuma o risco de produzir o crime de homicídio.

Em trato continuativo destaco que a pena-base fora fixada com juridicidade e razoabilidade, à luz de uma circunstância judicial valorada negativamente (circunstâncias do crime – duas vítimas lesionadas, uma com menor, e outra com maior intensidade), sendo imposta a pena na primeira fase (21 anos de reclusão), em
quantum
menor do que a resultante decorrente da utilização da recomendada fração de 1/8, incidente entre o intervalo entre pena mínima e pena máxima.

É de ser reconhecida, além da confissão, a menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, sendo que se encontra nos autos variados registros de órgãos do Estado que atestam que o apelante, nascido em 26/05/2003, possuía 20 anos na data do fato denunciado.

Fixo, portanto, na segunda fase, a pena de 20 anos de reclusão, atento aos preceitos da súmula 231 do STJ.

Tendo em vista que o delito foi praticado na modalidade tentada, incide o artigo 14, inciso II, do Código Penal e, “em razão do
iter criminis
percorrido, haja vista a lesão causada no pulmão de uma das vítimas e a lesão na perna da outra vítima, ambas com um objeto perfurante, mantenho a diminuição em 1⁄2 (metade) para fixar a pena em definitivo no importe de
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E EM
10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Mantenho o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

O apelante permaneceu preso por toda a instrução criminal, fato que impede a concessão da liberdade, notadamente porque é predominante o entendimento jurisprudencial de que é incabível a concessão de liberdade na hipótese que ora se apresenta.

Ademais,
a manutenção na prisão,
agora,
constitui um dos efeitos da respectiva condenação.

A hipossuficiência, para fins de isenção quanto ao pagamento de custas, deverá ser aferida pelo juízo da execução, com informações atuais suficientes para o deslinde.

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para fins de redimensionamento da pena imposta.

4